Tribunal: STF
Processo: RE 326995
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: Entidade de previdência privada: imunidade tributária (CF,
art. 150, VI, c): inexistência.
O STF, no RE 202.700 (Corrêa, DJ
1.3.2002), decidiu que o art. 150, VI, c, da Constituição Federal
refere-se à entidade de assistência social, que traz ínsito em suas
finalidades a observância dos princípios da universalidade, da
generalidade e concede o benefício a toda a coletividade
independentemente de contraprestação, característica que a agravante
 não possui.